Tribunal: TJSP
Processo: 1023900-09.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA - ITCMD – DOAÇÃO – FATO GERADOR – CESSÃO GRATUITA DE QUOTAS SOCIAIS – ADOÇÃO DO VALOR PATRIMONIAL CONTÁBIL PARA CÁLCULO DO IMPOSTO – DISCORDÂNCIA DA AUTORIDADE FAZENDÁRIA – LAÇAMENTO DA DIFERENÇA POR ARBITRAMENTO - Pretensão inicial do autor voltada à anulação de crédito de ITCMD constituído pela administração tributária em operação de cessão gratuita de quota

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA - ITCMD – DOAÇÃO – FATO GERADOR – CESSÃO GRATUITA DE QUOTAS SOCIAIS – ADOÇÃO DO VALOR PATRIMONIAL CONTÁBIL PARA CÁLCULO DO IMPOSTO – DISCORDÂNCIA DA AUTORIDADE FAZENDÁRIA – LAÇAMENTO DA DIFERENÇA POR ARBITRAMENTO - Pretensão inicial do autor voltada à anulação de crédito de ITCMD constituído pela administração tributária em operação de cessão gratuita de quota sociais - suposta diferença apurada pelo Fisco entre o valor da base de cálculo adotada pelo contribuinte (valor patrimonial contábil) e aquele considerado como correto (valor patrimonial real) para fins de recolhimento do ITCMD - inadmissibilidade – inteligência do art. 14, §3o, da LE no 10.705/2000 e do art. 17, §3o, do Decreto Estadual no 46.655/2002 – legislação de regência do ITCMD que prevê o "valor patrimonial" como válida base de cálculo nas operações envolvendo a transmissão gratuita de quotas sociais que não tenham sido objeto de negociação nos últimos 180 dias – legalidade da adoção do "valor patrimonial contábil" em detrimento do "valor patrimonial real" - ausência de causae debendi válida para a lavratura do AIIM no 4.136.273-1 – sentença de procedência da demanda mantida. Recurso voluntário da FESP e remessa oficial desprovidos.